Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-59.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PROVA DA MATERIALIDADE DE AUTORIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LESÃO FÍSICA SOFRIDA PELA VÍTIMA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o condenar como incurso nas penas do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a condenação é contrária à prova dos autos, sobretudo quando comparada aos depoimentos das vítimas e testemunhas. Ainda defende a falta de razoabilidade na fixação da indenização por danos morais. Ao final, postula a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Para a hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do valor estipulado para a indenização por danos morais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

4. No mérito, não assiste ao apelante. Ao contrário do afirmado, a materialidade e a autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos, em especial pela Ocorrência Policial no 606/2018-11DP (ID 30938702, pag. 4), laudo de exame de corpo de delito (lesões corporais) no 07524/18 (ID 30938702, pag. 9/11), bem como pela prova oral produzida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5. O depoimento da vítima e das testemunhas de acusação é coerente e consentâneo com a dinâmica dos fatos e são ratificados pelos demais elementos probatórios e pelas condutas e omissões do réu no momento e após o acidente. Por outro lado, a depoimento da testemunha de acusação é confuso e contraditório. Portanto, a conclusão lançada pelo Juízo a quo não contradiz à prova dos autos, não havendo motivos para o afastamento da condenação.

6. No que pertine ao pleito de redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, também não merece acolhimento. A lesão física sofrida pela vítima (fratura da clavícula esquerda -ID 30938702), que impossibilitou a continuidade das suas atividades laborais e de rotina por tempo superior a um mês, e cuja lesão ainda não está totalmente curada, revelam o acerto da fixação mínima da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, o que se mostrou também razoável e proporcional, tendo em vista as circunstâncias sociais econômicas que constam nos autos.

7. Recurso não provido, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.